Tribunal: TJMT
Processo: 1016535-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016535-38.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), NELES ANTONIA DA SILVA - CPF: 459.496.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), RENE BORDEGATTO - CPF: 055.833.518-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXCEÇÃO QUANTO À PARTILHA DE BENS – ART. 14-A, § 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de divórcio e alimentos compensatórios. Todavia, nos termos do § 1o do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o JUÍZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIAS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, com o fim de fixar a competência para processar e julgar os autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens com pedido de tutela de urgência no 1022797-75.2022.8.11.0041, promovida por Neles Antonia da Silva em face de Rene Bordegatto..

O Juízo suscitado declinou de sua competência para processar e julgar a lide originária em favor do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá em razão de nesta existir em trâmite uma medida protetiva envolvendo as mesmas partes.

O Juízo suscitante, por sua vez, aduz, em síntese, que o art. 14, §1o, da Lei no 11.340/2006 exclui da sua competência a análise do processo de partilha de bens, de modo que também entende ser incompetente para processar e julgar o feito.

Em decisão de Id. 140720165, designei o juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

A parte Rene Bordegatto por meio da manifestação acostada no Id. 144311160, defende a competência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os autos, uma vez que o casamento ocorreu com regime de separação total de bens, não havendo que se falar em partilha de bens.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 148717661, de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela procedência parcial do vertente conflito de competência, apontando como competente o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, excluindo-se tão somente a partilha de bens.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens no 1022797-75.2022.8.11.0041, ajuizada por Neles Antonia da Silva em face de Rene Bordegatto.

Com a propositura da ação perante a 1a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá, foi proferida decisão de declínio de competência ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, considerando a existência da medida protetiva em trâmite perante o juízo suscitante, envolvendo as mesmas partes.

Pois bem.

Como bem consignou o d. representante ministerial, com a alteração sofrida, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu-se o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê:
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”,
tendo o § 1o disposto que:
“
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

Com efeito, referida lei tem natureza híbrida e engloba tanto as causas penais quanto cíveis, de modo que, na existência de cumulação de pedidos formulados pela parte autora, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem competência para processá-los e julgá-los, exceto no que tange à partilha de bens.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, § 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Todavia, nos termos do § 1o do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões. (N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES. ARTS. 13 E 14, DA LEI No 11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor. A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006. (N.U 1005856-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO QUE FIXOU ALIMENTOS EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo, com a fixação de alimentos que ora se executa. (N.U 1016556-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

No caso em tela, a questão reside no fato de que a ação de origem não versa somente sobre partilha de bens, tendo, também, como objeto o pedido de divórcio e alimentos compensatórios.

Logo, a ação deve ser processada e julgada pelo Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar, exceto quanto à partilha de bens.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar competente para julgar a demanda o Juízo Suscitante da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, exceto quanto à partilha de bens, que deverá ser proposta no Juízo suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022